Tribunal: TJDFT
Processo: 0714412-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO TAXA SELIC NÃO CUMULADA COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADO. NÃO ACOLHIMENTO. TEMA 1349. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA ADMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso vertente, o acórdão embargado não incorreu em contradição, porquanto examinada a questão relativa à tese de ocorrência de bis in idem – cumulação de taxa SELIC com juros e correção monetária, de forma clara, com premissas coerentes entre si e com a conclusão externada no decisum. 2.1. O vício alegado não resta configurado, subsistindo tão somente a pretensão de fazer prevalecer a tese que a embargante entende correta. Pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada.
3. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
4. Por fim, não se vislumbra contradição em relação ao Tema 1349 do STF, porquanto admitida, apenas, para discussão a questão nele ventilada, em 06/11 do corrente, ou seja, após a prolação do acórdão embargado, sem maiores consequências para o caso em exame.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.